Tribunal: TJES
Processo: 5011643-65.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011643-65.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PABLO DA CRUZ SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
AÇÃO REVISIONAL
LASTREADA NO ART
IGO
621, INCISO III, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO REVISIONANDO
– INCABÍVEL –
PROVA NOVA INCAPAZ DE COMPROVAR A FALSIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO ORIGINÁRIO
–
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a douta defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. 2. Inobstante a revisão criminal possa ser utilizada como meio hábil a corrigir eventuais erros judiciais, as novas provas colhidas devem ser conclusivas, não sendo suficiente a dúvida trazida ao julgador a fim de desconstituir a decisão anterior. 3. Restando demonstrado que os depoimentos colhidos em sede de audiência de justificação não se mostram aptos para demonstrar, de forma cabal, como ocorreu o crime e, consequentemente, afastar a participação do revisionando, incabível a proclamação da sua absolvição. 4. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5011643-65.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PABLO DA CRUZ SILVA
Advogado(s) do reclamante: ELIEZER DEMARCE JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
PABLO DA CRUZ SILVA
(id 6191643), em face do acórdão emanado pela Primeira Câmara Criminal, nos autos da Ação Penal nº 0018735-69.2011.8.08.0011, que confirmou a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, vindo a manter a sua condenação na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa argumenta, em síntese, que, após a sentença, se descobriram novas provas de inocência do condenado. Assim, requer a absolvição do requerente.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Desse modo, no presente caso, pautado no inciso III, do mencionado artigo, o requerente objetiva sua absolvição no crime de homicídio qualificado pelo qual foi condenado (vítima Ramon Cruz de Oliveira), sob a alegação da existência de novas provas de inocência do condenado.

Para tanto, alega “
[...], que a ação penal tramitou sem NENHUMA PROVA CONSISTENTE, sequer prova testemunhal que apontasse o revisionando como sendo o autor do fato de maneira inequívoca.
”, e “
[...], que AS NOVAS PROVAS CARREADAS aos autos, quais sejam, a oitiva de TRÊS NOVAS TESTEMUNHAS, elucidam o fato, apontando de forma clara e evidente quem foram os reais autores do delito ora combatido.
”.

Por ser oportuno, destaco que foram ouvidas em sede de audiência de justificação, realizada perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, os nacionais Michele Pereira da Silva, ex-companheira de
PABLO DA CRUZ SILVA
, Ronaldo Adriano Basilio, ex-padastro da vítima Ramon Cruz de Oliveira, e Roberta Ferraz Soares, ex-namorada de Rafael Pereira da Silva.

Após apreciar de forma minuciosa o teor dos mencionados depoimentos, bem como os elementos de prova amealhados durante a instrução do feito originário (Ação Penal nº 0018735-69.2011.8.08.0011), tenho por incabível a desconstituição da condenação criminal do ora revisionando.

Inicialmente, cumpre asseverar que inobstante a revisão criminal possa ser utilizada como meio hábil a corrigir eventuais erros judiciais, as novas provas colhidas devem ser conclusivas, não sendo suficiente a dúvida trazida ao julgador a fim de desconstituir a decisão anterior.

No ensinamento de Magalhães Noronha (Curso de Direito Processual Penal, p. 377), “
devem as novas provas ter poder conclusivo; ser positivas, mostrando cabalmente a procedência do que se intenta mostrar: a dúvida não bastaria.
”.

De igual forma leciona Gustavo Henrique Badaró (Processo Penal, 8ª edição, São Paulo, Revistas dos Tribunais, 2020. p. 1117), ao expor que “
Para a procedência da revisão, a prova nova deve ser decisiva, no sentido de alterar o convencimento anterior. Se o novo documento gerar dúvida em face do conjunto probatório existente, a revisão, embora conhecida, será julgada improcedente.
”.

Nessa quadra, em conformidade com o delineado pela Procuradoria de Justiça (id 7231001), importante registrar “
que
nenhuma das testemunhas ouvidas
, das quais os depoimentos são apresentados pela defesa técnica como ‘provas novas’
presenciaram
o crime, em suas declarações afirmam apenas que ‘ouviram dizer’ que o autor do disparo seria a pessoa de Júnior Maurício.
”.

Assim sendo, evidente que os referidos depoimentos não se mostram aptos para demonstrar, de forma cabal, como ocorreu o crime, e, consequentemente, afastar a participação de PABLO DA CRUZ SILVA.,

Também merece ser destacado, que apesar das 03 (três) testemunhas ouvidas não afirmarem o envolvimento do revisionando no assassinato de Ramon Cruz de Oliveira, elas confirmaram que MAURÍCIO CARVALHO DE ARAÚJO, vulgo “JUNINHO TRIAGEM” ou “JUNINHO MAURÍCIO”, teria sido o responsável pelo crime, e que tal situação teve como motivação a disputa por ponto de venda de drogas no bairro Zumbi.

Assim, ao contrário do que entende a defesa do revisionando, tenho que tais depoimentos não se mostram suficientes para elidir a participação de
PABLO DA CRUZ SILVA
no crime.

Por ser oportuno, rememoro que a denúncia expõe que o crime foi praticado por duas pessoas, que se aproximaram da vítima de moto, e então efetuaram disparos de arma de fogo contra ela.

Portanto, evidente que os depoimentos colhidos somente reforçam a participação de MAURÍCIO CARVALHO DE ARAÚJO, vulgo “JUNINHO TRIAGEM” ou “JUNINHO MAURÍCIO”, no crime perpetrado em desfavor de Ramon Cruz de Oliveira, sendo irrelevantes para afastar a responsabilidade de
PABLO DA CRUZ SILVA
no mencionado crime.

Sobre o tema, destaco que a testemunha preservada nº 01 (fls. 21/22 dos autos originários), afirmou que WILLIAN PEREIRA DA SILVA, vulgo “CHUCK”, lhe contou que os executores do homicídio de Ramon Cruz Oliveira foram as pessoas de MAURÍCIO CARVALHO DE ARAÚJO, vulgo “JUNINHO TRIAGEM” ou “JUNINHO MAURÍCIO”, e
PABLO DA CRUZ SILVA
, vulgo “ORELHINHA” ou “ORELHA DE BORRACHA”.

Tal afirmação também foi confirmada pela testemunha preservada nº 02 (fls. 23/27 dos autos originários), ao expor sobre a dinâmica do crime e passar informações sobre o grupo criminoso,
in verbis
:

[...] Que RAMON CRUZ DE OLIVEIRA foi morto no dia 06 de março em curso, às 18:20, na Rua Jones dos Santos Neves, Bairro IBC; [...]; Que soube, através de duas testemunhas oculares do crime que são de confiança mas, por medo, não se dispõem a depor, que ele, logo depois de sair de uma farmácia, foi morto ao subir na moto; Que soube que PABLO DA CRUZ SILVA, vulgo “Orelha de Borracha” e MAURÍCIO ARAÚJO CARVALHO, vulgo Juninho Maurício foram os autores desse crime; Que eles se aproximaram de RAMON, valendo-se de uma moto; Que PABLO estava na garupa, e Maurício no volante; Que a dupla se aproximou um pouco, PABLO desceu da moto e efetuou o primeiro tiro, a distância; Que a vítima logo caiu; Que em seguida, PABLO se aproximou mais e desferiu os demais tiros; Que MAURÍCIO teria ordenado que fossem disparados outros tiros, mas PABLO afirmou que sua munição havia acabado; Que em seguida, a dupla deixou o local e foi até o Bairro Alto Eucalipto, para comemorar; Lá o bando se reuniu, e efetuou dezenas de disparos, em comemoração; Que tem certeza de tudo isso que está dizendo; Que quase todos sabem disso na região; [...].

Logo, se a prova nova não elide todo o acervo probatório existente nos autos do processo onde foi ditada a decisão condenatória, tampouco comprova cabalmente que as provas do processo de origem são falsas,
não se pode proclamar a absolvição do revisionando
, pois, consoante salientado alhures, a prova produzida, para efeitos revisionais, deve ser concludente e deixar evidenciada a inocência do requerente,
o que não ocorre nos presentes autos
. Sobre o tema:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97. 1. Absolvição e decote da qualificadora do motivo torpe. Contrariedade da condenação do revisionando às evidências dos autos. Não ocorrência. Conjunto probatório dos autos originários suficiente a respaldar o veredicto dos tribunal popular do júri. 2. Ausência de comprovação da materialidade do crime de tortura. Não ocorrência. Laudo pericial suprido por outras provas. Matéria preclusa. 3. Existência de prova nova. Ausência de inovação. Isoladamente não é capaz de desconstituir condenação transitada em julgado. 4. Ação revisional improcedente. 1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas. Ainda, a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio tribunal do júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Desta forma, ainda que em sede de revisão criminal, não cabe a este egrégio tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, devendo-se verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões debatidas no processo. In casu, verifica-se que a decisão exarada pelo tribunal do júri encontra-se pautada em robustas provas contidas nos autos, não havendo, por conseguinte, que se cogitar em absolvição do requerente pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tampouco no decote da qualificadora do motivo torpe. 2. Nos termos do art. 167, do CPP, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Isto porque, não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se prova robusta e apta à comprovação do delito. Ademais, nos termos do art. 571, incisos I e V, do CPP, sabe-se que as nulidades dos processos de competência do tribunal do júri deverão ser arguidas no momento adequado para tanto, sendo que aquelas ocorridas durante a instrução criminal devem ser suscitadas até à pronúncia, bem como aquelas ocorridas posteriormente à pronúncia devem ser ventiladas até a sessão de julgamento perante o júri popular, o que não foi feito no presente caso, vindo a douta defesa levantar tal tese de nulidade apenas após o trânsito em julgado da condenação, por meio da presente ação revisional, estando, portanto, preclusa.
3. Se a prova nova não elide o acervo probatório existente nos autos do processo onde foi ditada a sentença condenatória, gerando apenas estado de dúvida, sem trazer elementos inovadores aos autos, não se pode proclamar a absolvição do revisionando, pois a nova prova, para efeitos revisionais, deve ser concludente e deixar evidenciada a inocência do requerente.
4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES; RevCr 0026466-37.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÕES. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NOVOS DEPOIMENTOS.
1. A prova nova, mesmo que produzida em justificação judicial, para ensejar revisão do julgado, há que ser concludente, irrefutável, capaz de elidir o acervo probatório contido nos autos em que proferida a sentença condenatória.
2. Revisão criminal improcedente. (TJGO; RevCr 5242385-33.2021.8.09.0000; Goiânia; Seção Criminal; Rel. Des. J. Paganucci Jr.; Julg. 18/09/2021; DJEGO 21/09/2021; Pág. 7179).

REVISÃO CRIMINAL. DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM NOVA PROVA. Declaração tomada sem o crivo do contraditório. Inviabilidade. Com hipóteses taxativas elencadas no art. 621, do código de processo penal, a revisão criminal é inviável quando a pretensão se resume ao reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente de suposta violação ao art. 367, do código de processo penal, mas o revisionando não comprova que foi indevidamente considerado revel, demonstrando os autos, ao contrário do alegado, que a ausência de intimação pessoal se deu em razão da ausência de comunicação ao juízo de sua mudança de endereço.
A prova nova que enseja a procedência da ação revisional é aquela capaz de, por si só, assegurar um pronunciamento judicial favorável ao réu, visto que concludente quanto à sua inocência, não se prestando a tal, meras declarações da vítima e de sua mãe, tomadas sem o crivo do contraditório ou sem que fosse obtida através de justificação judicial, e não tenham o condão de elidir todo o acervo probatório, não podendo desconstituir a decisão ou sequer proclamar a absolvição do revisionando.
(TJRO; RVCr 0004999-80.2018.8.22.0000; Rel. Juiz Valter de Oliveira; Julg. 22/11/2019; DJERO 29/11/2019; Pág. 93).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator, para julgar improcedente o pedido.